Tribunal: TJPA
Processo: 0904583-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904583-06.2023.8.14.0301

APELANTE: CICERO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
: 0904583-06.2023.8.14.0301

APELANTE
: CÍCERO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA DESTINADA A PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. COBRANÇA REALIZADA POR TERCEIROS. BANCO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., diante de descontos automáticos realizados em favor de seguradoras diversas.

II – A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade do banco para responder por débitos realizados em conta do autor, mas cujo credor é pessoa jurídica distinta da instituição financeira.

III - Comprovado que a instituição financeira apenas processou ordens de débito de seguradoras, sem vínculo contratual ou benefício econômico, afasta-se sua responsabilidade, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

IV - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0904583-06.2023.8.14.0301

APELANTE
: CÍCERO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CÍCERO SOARES DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu BANCO BRADESCO S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na origem, o autor ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, alegando descontos indevidos, iniciados em 2018 e realizados até 2023, em sua conta corrente utilizada exclusivamente para recebimento de proventos previdenciários. Afirma jamais ter contratado produtos ou serviços das empresas PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, PREVISUL, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e MBM PREVIDÊNCIA, responsáveis pelos débitos automáticos.

O Banco Bradesco S.A., em contestação, alegou prescrição trienal, ilegitimidade passiva por atuar apenas como intermediário de débitos automáticos autorizados pelo autor a seguradoras, ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, impossibilidade de restituição em dobro por falta de má-fé e inexistência de dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença recorrida entendeu que o banco apelado não foi parte das relações contratuais impugnadas, atuando apenas como intermediário no repasse de valores a terceiros, razão pela qual reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o processo.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) a responsabilidade objetiva do banco, na condição de guardião da conta corrente e de agente que efetivou os débitos; (ii) a ausência de prova da contratação dos serviços; (iii) a vulnerabilidade agravada por se tratar de consumidor idoso e hipossuficiente; (iv) a necessidade de inversão do ônus da prova; e (v) o reconhecimento de falha na prestação de serviço, pleiteando a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva e julgar procedentes os pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0904583-06.2023.8.14.0301

APELANTE
: CÍCERO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute descontos automáticos realizados em conta corrente do autor, mas em favor de empresas terceiras (PREVISUL, PORTO SEGURO, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, MBM PREVIDÊNCIA).

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, CPC, por ausência de vínculo contratual entre o banco e os serviços questionados.

No caso em tela, constata-se que o banco apelado não foi o fornecedor dos produtos ou serviços objeto da demanda, nem se beneficiou dos valores debitados. O papel desempenhado pelo réu foi meramente operacional, processando ordens de débito previamente cadastradas.

Logo, observo que as cobranças efetuadas constam como credor PREVISUL, PORTO SEGURO, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, MBM PREVIDÊNCIA e, deste modo, em que pese o Banco Bradesco S.A. seja responsável pela administração da conta corrente do autor, não é possível responsabilizá-lo pela realização dos descontos pleiteados, visto que, nesse caso, a relação se dá entre a parte autora e as seguradoras mencionadas. Assim, vê-se que o banco em questão apenas procede com o desconto após o comando enviado pela empresa, não sendo ele responsável por apurar a legalidade ou não da contratação, pois se trata de questão que foge à sua atuação, posto que a sua relação com o cliente é diversa da relação deste com o beneficiário do pagamento, sendo, portanto parte ilegítima para atuar no feito.

Nesse sentido, vejamos os julgados deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO SOB A RÚBRICA BANCO AGIBANK SA. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS . RÉU QUE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DE QUEM FEZ A COBRANÇA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE É EXCLUSIVO DO BANCO AGIBANK. EMPRESA QUE NÃO PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO .
RÉU NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE ÀS COBRANÇAS. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE, VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022557620218140039 21121141, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO SOB A RÚBRICA PREVISUL. ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS . PRELIMINAR
: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA PREVISUL. EMPRESA QUE SEQUER PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO . BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE AO SEGURO PREVISUL. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE, VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. ACOLHIDA .
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO A RÉ COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. MÉRITO: VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ART . 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABÍVEL . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU BRADESCO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA . CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013303620208140065 21604324, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que se amolda ao caso.

A alegação do apelante de que o banco deveria fiscalizar a regularidade das contratações não encontra respaldo normativo; o dever de guarda e prova da contratação recai sobre a instituição beneficiária dos débitos.

Ausente prova de que o banco tenha agido com dolo ou culpa, ou de que tenha se beneficiado economicamente das operações, inexiste nexo causal a ensejar sua responsabilização civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/09/2025